Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0701541-84.2024.8.07.9000 DESPACHO À reclamante para, em complemento à inicial, indicar o valor da causa; juntar certidão de publicação do acórdão reclamado; comprovar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher as custas (RITJDFT 69, II). Também deverá especificar qual o precedente vinculante do STJ (CAUN, acs. 1.398.499; 1.627.439, dentre outros) que entende ter sido ofendido e as razões respectivas. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator